Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL REU: ZELIA FLAUZINA DE PAULA EXECUTADO: LAURA YOOKO YAMAMURA, ZELIA MARIA DE JESUS FRANCA, WALLACY LIMA COUTINHO, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO DESPACHO Antes de analisar o pedido de ID 38341058, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os pagamentos voluntários realizados por ZÉLIA MARIA DE JESUS FRANÇA, ZÉLIA FLAUZINA DE PAULA e LAURA YOOKO, por meio das petições de IDs 38154592, 38166591, e 38334547, bem como sobre a inclusão de MARINÊS MARQUES DE OLIVEIRA na planilha de ID 38341086, em razão do que consta na decisão de ID 17715980, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator